Tribunal: STF
Processo: MS 35598
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de membro do Ministério Público. 4. Nulidade alegada por testemunha ouvida no PAD. 5. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa. 6. Procedimentos meramente investigatórios. Não violação das garantias da ampla defesa e do contraditório por ausência de atribuição de culpa. Precedentes. 7. Nulidade do processo. Inocorrência. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.